Tribunal: TJDFT
Processo: 0712181-65.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por alimentante contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de alimentos fixados em 30% do salário-mínimo, sob o fundamento de ausência de prova suficiente de modificação na capacidade econômica.
2. O apelante alega mudança de atividade profissional, passando a auferir um salário-mínimo, além da existência de outras duas obrigações alimentares e dívidas pessoais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração relevante e comprovada da capacidade financeira do alimentante que justifique a redução da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido revisional exige prova robusta da modificação substancial e permanente da condição financeira do devedor, nos termos do art. 1.699 do CC/2002.
5. Os extratos bancários do apelante revelam movimentação incompatível com a alegada penúria, não havendo comprovação documental de vínculo atual como cuidador com renda de um salário-mínimo.
6. A existência de dois veículos em nome do autor e a qualificação profissional como analista de sistemas indicam capacidade de gerar renda.
7. O nascimento de outros filhos não justifica, por si só, a redução do encargo alimentar, sob pena de transferir ao alimentando a responsabilidade pelo sustento dos demais.
8. A orientação do Ministério Público, tanto em primeira quanto em segunda instância, foi pelo desprovimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão do encargo alimentício exige prova inequívoca da modificação relevante da capacidade financeira do alimentante. 2. O nascimento de novos filhos não constitui, por si só, motivo suficiente para a redução da obrigação alimentar anteriormente fixada.”
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999532, 0704154-88.2023.8.07.0019, Rel. ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 26.05.2025; Acórdão 1995716, 0705364-82.2024.8.07.0006, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, j. 30.04.2025, DJe 20.05.2025.